Tribunal: TJES
Processo: 0005770-64.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005770-64.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: GRAZIELA ZANIBONI MANTHAY

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 911/69 PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo Interno interposto por devedora fiduciária contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do credor, anulando sentença que havia extinguido ação de busca e apreensão por suposta ausência de constituição válida em mora, determinando o prosseguimento do feito. A agravante alega nulidade da notificação extrajudicial, enviada a endereço diverso e recebida por terceiro, além de abusividade contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora do devedor exige recebimento pessoal da notificação extrajudicial; (ii) estabelecer se alegações de cláusulas abusivas podem ser analisadas nesta fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), entende que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor.
4.
O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe que a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigida a assinatura do próprio destinatário.
5.
Compete ao devedor manter atualizado seu endereço junto à instituição financeira, sob pena de não poder alegar vício da comunicação em decorrência de sua própria desídia.
6.
Estando comprovado o envio da notificação ao endereço contratual, considera-se caracterizada a mora e preenchidos os requisitos legais para a busca e apreensão.
7.
A análise de supostas cláusulas abusivas não pode ser apreciada neste grau, sob pena de supressão de instância, já que não foram objeto da decisão de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
A constituição em mora do devedor em contrato com alienação fiduciária se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente do recebimento pessoal.
10.
O dever de atualização do endereço é do devedor, que não pode se beneficiar de sua própria omissão.
11.
Questões de abusividade contratual não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser analisadas diretamente em instância recursal, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §§ 1º e 2º; CPC, art. 1.021, §4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132 (Recurso repetitivo); STJ, Súmula nº 72; TJES, AI nº 0013593-89.2019.8.08.0048, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 08.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005770-64.2019.8.08.0048

AGRAVANTE: GRAZIELA ZANIBONI MANTHAY

AGRAVAD
O
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RE
LATOR: DES
EMBARGADOR

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por GRAZIELA ZANIBONI MANTHAY em face da r. decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação aviado pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., para anular a sentença de primeiro grau que havia extinguido a Ação de Busca e Apreensão por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito originário.

Em suas razões recursais, a agravante reitera, em suma, os argumentos já expendidos ao longo do processo. Sustenta, primordialmente, a nulidade de sua constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial foi remetida a endereço diverso do constante no contrato e recebida por terceiro estranho à lide. Defende, ademais, a existência de cláusulas contratuais abusivas, como a cobrança de juros excessivos e a prática de venda casada de seguro, que descaracterizariam a mora.

Contrarrazões ao agravo interno apresentada no evento 14204117, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise como segue. Adianto que, após analisar detidamente os autos, não identifiquei razões para promover a reforma da decisão agravada, notadamente porque a tese central da agravante, de que a notificação extrajudicial seria inválida por ter sido enviada a endereço diverso do contratual e recebida por terceiro, não encontra amparo na orientação jurisprudencial pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132).

Como consignado na decisão agravada, a Corte Superior consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro.

Tal diretriz visa proteger a boa-fé objetiva e o dever de cooperação entre as partes. Compete ao devedor manter seu endereço atualizado perante a instituição credora, não podendo, posteriormente, valer-se da própria desídia para alegar vício na comunicação. A remessa da correspondência para o local informado no ato da contratação é o que basta para o cumprimento da exigência legal.

No caso dos autos, o banco autor/apelante observou a súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça
1
e reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente ao cumprir os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69,
in verbis
:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4º Os procedimentos previstos no
caput
e no seu § 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

Impende destacar que o recorrente constituiu em mora a apelada por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por esta quando da celebração do contrato.

Registre-se ainda, que quando do julgamento do agravo de instrumento nº 0013593-89.2019.8.08.0048, interposto pela devedora ora apelada, constou expressamente que esta foi notificada, conforme segue (fls. 79/82):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, não se evidenciam indicativos bastantes ao indeferimento do pedido, que poderá ser a qualquer tempo revogado se, no decorrer da demanda, forem apresentados elementos que possam fazer com que o d. Juízo a quo entenda de modo contrário. Assim, neste momento, leva-se em consideração a declaração de hipossuficiência da parte (fl. 17), bem como as cópias de suas declarações de imposto de renda (18-20) a fim de deferir o pedido de assistência judiciária gratuita. 2. No que concerne ao outro ponto do agravo, com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já sumulado por meio de seu enunciado nº 72, no sentido de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Nessa esteira o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 3. A notificação expedida para o endereço do devedor, nos termos do Decreto Lei 911/1969, não precisa ser a ele entregue pessoalmente, podendo ser recebida por terceiro, desde que no endereço correto.
4. No caso dos autos, vê-se que o endereço da recorrente que consta no contrato celebrado entre as partes realmente é Rua 13 de maio, 222, Campinho da Serra II, Serra/ES, conforme indica a fl. 38. E as folhas 31-33 dos autos originais (fls. 87-89 destes autos) comprovam a constituição em mora da requerida, mostrando o recebimento da notificação em questão no endereço constante do contrato
. 5. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato, o que ocorreu na presente hipótese. Precedente do STJ. 6. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Vitória/ES, 08 de outubro de 2019. PRESIDENTE / RELATOR (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003590, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019
)

Considero que a norma não exige, para a caracterização da mora, que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, tampouco impõe que este esteja presente no imóvel, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69, acima transcrito.

Por fim, quanto às demais alegações de abusividade de cláusulas contratuais, verifico que tais questões não foram submetidas à análise do juízo de primeiro grau, já que a sentença recorrida fundamentou-se unicamente na suposta irregularidade da notificação. A apreciação neste grau recursal, portanto, configuraria indevida supressão de instância, notadamente quando considerado o fato de que a matéria devolvida em sede de apelação se restringe aos pressupostos específicos do Decreto-Lei nº 911/69 que, como visto, se encontram devidamente preenchidos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática.

Não identifico razões para a imposição da multa prevista pelo artigo 1.021, §4º, do CPC
2
, dado o legítimo interesse da parte agravante em submeter suas razões recursais ao crivo deste órgão colegiado.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

2
Art. 1.021. [...]

[...]

§4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.